Tribunal: STF
Processo: ARE 1523352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — PRESCRIÇÃO. 1) Consoante precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos civis são prescritíveis, exceto aquelas fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Temas 666 e 897. 2) Não tendo sido sequer ajuizada ação de improbidade administrativa, não é possível tipificar a conduta do servidor como tal. 3) Presente justificativa para o afastamento do servidor, demonstrando acreditar que estava amparado em autorização verbal de seu superior, sem elementos de prova em sentido contrário, afasta-se o dolo da conduta. 4) Decorrido o prazo prescricional aplicável, extingue-se o processo sem resolução do mérito. 5) Apelação conhecida e provida, para acolher a preliminar de prescrição. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 897 da RG; art. 37, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre ressaltar [...] que o presente feito não aborda a questão do cometimento de falta disciplinar pelo servidor, ou de imposição de qualquer punição de natureza administrativa.



    [...]



    O objeto deste feito se resume ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente pelo Apelante, relativos à sua remuneração, na condição de servidor público, em período em que não exerceu suas funções de forma voluntária e deliberada.



    [...]



    Na espécie, apesar de o Estado do Amapá alegar que a conduta imputada ao Apelante se adequa às hipóteses elencadas na Lei nº 8.429/1992, certo é que não foi ajuizada nenhuma ação de improbidade administrativa contra o Apelante, única forma de tipificar sua conduta como ato dessa natureza.



    Além disso, também entendo não haver prova cabal de que o Apelante tenha agido de forma dolosa, uma vez que, apesar de a afirmação de que acreditava estar agindo de acordo com autorização verbal não afaste sua responsabilidade pelo fato, é suficiente para afastar o dolo, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário.



    Portanto, não incide neste caso a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, nos termos das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Quanto ao prazo prescricional aplicável, o Supremo Tribunal federal entende que seria de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil (RE 669.069/MG).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que o prazo é de 5 (cinco) anos, aplicando-se por isonomia o prazo previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932.



    No caso em análise, o Estado do Amapá foi informado da irregularidade em 24 de setembro de 2012, data em que o Apelante requereu sua reintegração, e foi constatado que mesmo afastado continuou a receber sua remuneração.



    Como a presente ação só veio a ser ajuizada em 29 de março de 2021, por qualquer parâmetro que se analise a questão, é evidente o decurso do prazo prescricional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente